Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727693-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO contra a decisão de ID 237086414 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial ao trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo Distrito Federal. Afirma, em suma, que houve sobrestamento do cumprimento de sentença, mesmo sem determinação no AI n. 0708332-11.2021.8.07.0000; que se usurpou competência de órgão superior para suspensão do cumprimento de sentença; que houve concessão ex officio de efeito suspensivo; que há possibilidade de prosseguimento quanto à parcela incontroversa da dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, determinando o prosseguimento da execução, com remessa dos autos à Contadoria Judicial, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 73769876). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem requisitos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. De fato, a inexistência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0708332-11.2021.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, torna pendente discussão sobre o excesso de execução. Todavia, a consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Imaginar o contrário é admitir que decisão superveniente, proferida no primeiro grau de jurisdição, se prestaria a conferir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau de jurisdição, sem previsão legal autorizadora da medida. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. O agravo de instrumento não é a via adequada para atribuir efeito suspensivo a agravo anterior, que já teve seu provimento negado, mas está pendente de trânsito em julgado. Não há fundamento legal apto a condicionar a continuidade da execução, e consequentemente a expedição de requisitórios, ao trânsito em julgado do recurso sem efeito suspensivo, que discute apenas o índice de correção monetária a ser aplicado ao crédito. (Acórdão 1640877, 07255813820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022) A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano, uma vez que a questão é meramente patrimonial. Portanto, competirá ao órgão colegiado deliberar, oportunamente, sobre a questão e decidir se é possível o sobrestamento do cumprimento de sentença, ex officio, na pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora